Tribunal: TJPA
Processo: 0813549-09.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813549-09.2021.8.14.0401

APELANTE: DEIVID ROBERT COSTA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por insuficência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DEIVID ROBERT COSTA BASTOS
,

por meio de Defensor Público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 06/09/2021, por volta de 01h00min, policiais militares realizavam rondas no Bairro da Cabanagem, quando ao trafegarem pela Tv. Vitória Régia, perceberam a presença de dois rapazes, posteriormente identificados como Deivid Robert Costa Bastos e Renan de Sousa Silva, que estavam caminhando em via pública, ficaram nervosos ao avistarem a viatura policial. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, os policiais realizaram a abordagem.

Infere-se da inicial, que durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse de Deivid Robert Costa Bastos, 180 (cento e oitenta) embalagens contendo erva esverdeada, semelhante a droga conhecida como “maconha” e com Renan de Sousa Silva, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade, foram encontradas outros 10 (dez) invólucros contendo a mesma substância.

De acordo com o Ministério Público, o adolescente ouvido pela autoridade policial, declarou que foi comprar as drogas na companhia de Deivid e, quando retornaram foram abordados pela polícia militar.

Por tais fatos, o acusado Deivid Robert Costa Bastos foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.° 11.343/06.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Deivid Robert Costa Bastos,

pelo crime descrito no art. 33, §4°, c/c art. 40, VI, ambos dispostos na

Lei n.° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficência de provas do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, aduzindo que as provas acostadas aos autos são insuficientes para corroborar a acusação pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(ID 12315433), quando foram apresentadas a polícia civil 190 (cento e noventa) embalagens de “maconha”, confeccionadas em plástico filme (PVC),

apreendidas pela polícia militar, sendo 180 (cento e oitenta) invólucros encontrados com o apelante e outros 10 (dez) encontrados com um adolescente que estava junto com o acusado.

Na hipótese, os laudos de constatação provisória de substância entorpecente (ID 12315433) e toxicológico definitivo (ID 7154089), apresentaram resultado positivo para
Cannabis Sativa L
, substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

flagrado pela polícia militar trazendo consigo expressiva quantidade de substância entorpecente, acondicionada em embrulhos de plástico filme, prontos para a comercialização,

tudo comprovado através dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e a apreensão de um menor de idade que estava junto com o acusado.

Em síntese, os policiais militares Humberto Augusto Cardoso Mattos, Diogo Queiroz dos Santos e José Gustavo da Silva, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que em rondas pelo Bairro da Cabanagem, trafegando pela Tv. Vitória Régia, encontraram o apelante e mais um menor de idade, que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, demonstraram extremo nervosismo, tendo os agentes de segurança pública considerado tal comportamento suspeito, tendo interrompido a caminhada que ambos faziam pelo passeio público e passado a realizar a abordagem e revista pessoal.

Iniciada a revista no apelante e no adolescente R.S.S, foram encontradas, primeiro com o recorrente 180 (cento e oitenta) embalagens de “maconha” e com o adolescente outros 10 (dez) invólucros, também contendo a referida substância alucinógena.

Em tempo, registre-se que o acusado, não compareceu ao juízo criminal para apresentar sua versão dos fatos.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

na modalidade trazer consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão do menor de idade, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006893-92.2019.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024